Tribunal: STF
Processo: ARE 1411692
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. O período de recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis, deve ser detraído da pena do sentenciado. 



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Inconformado insurgiu-se o ora recorrente, sustentando violação dos arts. 2º e 5º, caput, II e XLVI, da Constituição da República.



    Decido.



    Quanto à possibilidade de detração do período em que o recorrido esteve submetido a cautelares diversas da prisão, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidi-la, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal (art. 42) e Código de Processo Penal (art. 319). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    Com efeito, o acórdão recorrido assim dirimiu a questão posta nos autos:



    “O instituto da detração permite a aplicação de pena mais justa, limitando o poder punitivo do Estado. Assim, o período previamente cumprido pelo condenado em prisão provisória será agregado à pena privativa de liberdade e à medida de segurança. 



    A previsão para tanto consta do art. 42 do Código Penal: 



    Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. 



    Verifica-se que a medida imposta ao paciente foi a descrita no art. 319, V, do Código de Processo Penal: 



    São medidas cautelares diversas da prisão:



     [...] 



    V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; 



    Assim, mesmo que não haja previsão legal para a detração da pena em situações de recolhimento domiciliar noturno e uma vez que as hipóteses do art. 42 do CP não consubstanciam rol taxativo, torna-se claro o comprometimento do status libertatis do acusado, de modo que deve ser reconhecido como período a ser computado, atendendo aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.”



    Anota-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.383.352/SC, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/5/22; ARE nº 1.380.125/SC, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 6/5/22; ARE nº 1.142.670/RN, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 10/8/18.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente